Tribunal: STF
Processo: HC 86298
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
1.      Não
tendo a inicial demonstrado inércia ou desídia por parte da
autoridade judiciária responsável pela tramitação da ação penal, não
 há cogitar de excesso de prazo, principalmente quando, como ocorre
na hipótese, a instrução já está encerrada.
2.      HC indeferido.